Tribunal: TJSP
Processo: 1010026-12.2018.8.26.0066
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Walter Exner
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-20
Data de publicação: 2020-04-20

Ementa:
Compra e venda. Aparelho de ar condicionado. Fornecedores que embora tenham encaminhado técnico à residência do consumidor, não repararam o vício do produto no prazo legal. Problema constatado pelo terceirizado que divergia da nota de serviço enviada pela fabricante. Recusa do conserto que, no caso, restou justificada. Devolução do valor pago. Possibilidade. Dano moral não configurado. Sentença

Ementa:
Compra e venda. Aparelho de ar condicionado. Fornecedores que embora tenham encaminhado técnico à residência do consumidor, não repararam o vício do produto no prazo legal. Problema constatado pelo terceirizado que divergia da nota de serviço enviada pela fabricante. Recusa do conserto que, no caso, restou justificada. Devolução do valor pago. Possibilidade. Dano moral não configurado. Sentença reformada. Recurso parcialmente provido, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000272123
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1010026-12.2018.8.26.0066, da Comarca de Barretos, em que é apelante FABIANO
HENRIQUE JULIANA (JUSTIÇA GRATUITA), são apelados B2W COMPANHIA
GLOBAL DO VAREJO, LOJAS AMERICANAS S/A e MIDEA DO BRASIL AR
CONDICIONADO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 36a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso, com determinação. V.U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WALTER EXNER
(Presidente), MILTON CARVALHO E JAYME QUEIROZ LOPES.
São Paulo, 20 de abril de 2020.
WALTER EXNER
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010026-12.2018.8.26.0066 -Voto no
2
Apelação no: 1010026-12.2018.8.26.0066.
Apelante: Fabiano Henrique Juliana (Justiça Gratuita).
Apelados: B2W Companhia Global do Varejo; Lojas Americanas S/A
e Midea do Brasil Ar Condicionado S/A.
Ação: Restituição de valores c.c. indenização.
Comarca: Barretos 3a Vara Cível.
Juiz prolator: Helio Alberto de Oliveira Serra e Navarro.
Voto n° 27.716
Compra e venda. Aparelho de ar condicionado.
Fornecedores que embora tenham encaminhado técnico
à residência do consumidor, não repararam o vício do
produto no prazo legal. Problema constatado pelo
terceirizado que divergia da nota de serviço enviada
pela fabricante. Recusa do conserto que, no caso,
restou
justificada.
Devolução
do
valor
pago.
Possibilidade. Dano moral não configurado. Sentença
reformada.
Recurso
parcialmente
provido,
com
observação.
Vistos.
Trata-se de ação de restituição de valores
c.c. indenização movida por Fabiano Henrique Juliana em face
de B2W Companhia Global do Varejo; Lojas Americanas S/A e
Midea do Brasil Ar Condicionado S/A, que a r. sentença de fls.
173/177, de relatório adotado, julgou improcedente.
Irresignado, apela o autor alegando, em
síntese, que adquiriu o produto no comércio eletrônico, fora do
estabelecimento comercial, sendo entregue com vícios em
02.03.2018, vez que não funcionava. Ainda, no mesmo dia, o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010026-12.2018.8.26.0066 -Voto no
3
consumidor encaminhou mensagem solicitando seu direito de
arrependimento, nos termos do art. 49 do CDC. Aduz que a
própria ré reconheceu a necessidade de coleta do ar
condicionado, mas não solucionou os problemas, bem como
que nunca recusou a realização dos reparos. Alega que o
representante técnico pretendia realizar reparos mais graves
sem
descrevê-los
na
ordem
de
serviço.
Requer,
subsidiariamente, o afastamento da multa por litigância de má-
fé.
O recurso foi respondido e encaminhado
ao Tribunal para julgamento.
É o relatório.
De pronto, anoto que a exordial não
fundamenta o pedido de restituição de valores em eventual
direito de arrependimento do consumidor, em patente inovação
recursal.
Igualmente, além de não ter recorrido da
sentença que reconheceu sua legitimidade, ressalto que a
responsabilidade dos fornecedores inseridos na cadeia de
consumo é solidária, incluindo a da corré vendedora
Americanas (e-mails de fls. 37/48).
No mais, o recurso comporta parcial
provimento.
Narra a inicial que, no dia 26.02.2018, o
autor adquiriu das Lojas Americanas um ar condicionado pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010026-12.2018.8.26.0066 -Voto no
4
preço de R$ 1.681,89, mais frete de R$ 91,60. Aduz que o bem
foi entregue em 02.03.2018, mas com vícios, possivelmente na
“placa
receptora”,
conforme
afirmado
pelo
técnico.
Em
06.03.2018, buscou solucionar o problema com a corré Lojas
Americanas, sendo direcionado à fabricante do produto, do que
decorreram
sucessivas
respostas
evasivas.
Ademais,
conquanto a compra tenha sido cancelada pela corré em
29.03.2018, uma nova mensagem foi encaminhada alegando a
necessidade de uma nova visita técnica para análise do
produto. Sustenta que registrou reclamação junto ao Procon,
pleiteando a substituição do produto ou devolução da quantia
paga, mas sem sucesso.
Em contestação, a fabricante alega que o
autor recusou o serviço do técnico encaminhado dentro do
prazo previsto no art. 18 do CPC para reparar o produto, sendo
constatada a necessidade de ajuste no display.
Com efeito, não há se falar em recusa
injustificada do consumidor quanto ao reparo do produto
viciado, porquanto o único documento juntado aos autos (fls.
49; 193), descreve que o técnico terceirizado constatou defeito
na placa receptora, mas que a fabricante havia informado que
o problema era no controle, obrigando o consumidor a assinar
ordem de serviço que descrevia problema diverso daquele
constatado, restando justificada a recusa ao reparo.
Destarte,
tendo
em
vista
que
os
fornecedores não providenciaram o reparo do produto no prazo
legal, de rigor a restituição de todos os gastos despendidos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010026-12.2018.8.26.0066 -Voto no
5
com a compra do produto, com correção monetária desde o
pagamento e juros de mora da citação.
De outro lado, a reparação dos danos
morais somente se mostra pertinente quando demonstrada a
ocorrência de lesão a bem extrapatrimonial contido nos direitos
da personalidade (vida, integridade física, liberdade, honra,
nome, etc), ressalvadas as hipóteses de presunção, que não
ocorrem no caso em comento.
O ato ilícito, segundo o Código Civil
vigente, é cometido por aquele que, por ação ou omissão
voluntária, negligência ou imprudência, viola direito e causa
dano a outrem, ainda que exclusivamente moral.
Nesse contexto, pode-se dizer que a
principal consequência do ato ilícito é a obrigação de
indenizar, no intuito de repará-lo, nos termos do artigo 927
do Código Civil. E, para que exista o dever de indenizar, é
necessária a existência do dano, do nexo de causalidade
entre o fato e o dano e da culpa lato sensu do agente.
No caso em pauta, ainda que se tenha
constatado o vício do produto, não se vislumbra a existência
do alegado dano moral, notadamente se considerada que as
fornecedoras buscaram a solução do problema com envio do
técnico terceirizado à residência do consumidor, de modo
que se fazia necessária a prova inequívoca de fato suficiente
a ocasionar constrangimento ou aborrecimento relevante,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010026-12.2018.8.26.0066 -Voto no
6
capaz de ferir a honra do autor-apelante, não sendo
suficientes as meras alegações de transtornos, desconforto
e desprazeres.
Não
se
vislumbra
na
hipótese
a
ocorrência de grave transtorno, vergonha ou desgosto
suportado pelo autor que fuja da normalidade a ponto de
ocasionar inquietação ou desequilíbrio em sua vida íntima,
mas, ao contrário, as circunstâncias do caso configuram
apenas dissabores que não têm o condão de ofender a moral
de uma pessoa comum, porquanto são próprios das relações
em sociedade, máxime quando a parte indica, mas não
comprova, a motivação do suposto dano extrapatrimonial,
sendo insuficiente, na espécie, a mera alegação dos
dissabores supostamente suportados.
Na lição de Sergio Cavalieri Filho, “só
deve ser reputado como dano moral a dor, vexame,
sofrimento ou humilhação que, fugindo à normalidade,
interfira intensamente no comportamento psicológico do
indivíduo, causando-lhe aflições, angústia e desequilíbrio em
seu bem-estar. Mero dissabor, aborrecimento, mágoa,
irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do
dano moral, porquanto, além de fazerem parte da
normalidade do nosso dia-a-dia, no trabalho, no trânsito,
entre os amigos e até no ambiente familiar, tais situações
não são intensas e duradouras, a ponto de romper o
equilíbrio psicológico do indivíduo. Se assim não se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010026-12.2018.8.26.0066 -Voto no
7
entender,
acabaremos
por
banalizar
o
dano
moral,
ensejando ações judiciais em busca de indenizações pelos
mais
triviais
aborrecimentos.”
(in
“Programa
de
responsabilidade civil”, Atlas, 8a ed., 2008, p. 83/84).
Nesse diapasão, sem que haja prova do
efetivo abalo moral sofrido pelo apelante, é de rigor o
afastamento do pedido de indenização por danos morais.
Também o Egrégio Superior Tribunal de
Justiça já se pronunciou no sentido de que o mero
desconforto decorrente de relações contratuais, salvo casos
excepcionais, não basta para configurar o dano moral, sendo
preciso que haja ofensa anormal à personalidade.
Nesse sentido:
“O inadimplemento do contrato, por si só,
pode acarretar danos materiais e indenização por perdas e
danos, mas, em regra, não dá margem ao dano moral, que
pressupõe ofensa anormal à personalidade. Embora a
inobservância das cláusulas contratuais por uma das partes
possa
trazer
desconforto
ao
outro
contratante
-
e
normalmente o traz - trata-se, em princípio, do desconforto a
que todos podem estar sujeitos, pela própria vida em
sociedade. Com efeito, a dificuldade financeira, ou a quebra
da expectativa de receber valores contratados, não tomam a
dimensão de constranger a honra ou a intimidade,
ressalvadas situações excepcionais” (REsp 202.564 RJ

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010026-12.2018.8.26.0066 -Voto no
8
Rel. Min. SÁLVIO DE FIGUEIREDO TEIXEIRA 4a Turma
J. 02.08.2001, in DJ 01.10.2001, p. 220).
Destarte, pelo exposto, é de rigor a
reforma da r. sentença para julgar a ação parcialmente
procedente para determinar a restituição de todos os valores
despendidos na compra, condicionada à devolução do produto,
sob pena de enriquecimento sem justa causa do consumidor.
Por fim, tendo em vista a ocorrência da
sucumbência recíproca, cada parte arcará com o pagamento
das custas e despesas processuais por si despendidas, além
de honorários advocatícios dos advogados adversos, cabendo
ao réu o montante de 20% da condenação ao patrono do autor
e a este 10% da diferença entre o valor da causa e o montante
ora reconhecido, observada a justiça gratuita concedida em
primeira instância.
Isto posto, pelo meu voto, dou parcial
provimento ao recurso, com observação.
WALTER EXNER
Relator